Tribunal: TJDFT
Processo: 0754359-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754359-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. M. O. REPRESENTANTE LEGAL: LUANA VIRGINIA MENDES LOPES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por H.M.O., representada por sua genitora L.V.M.L., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, indeferiu o pedido de tutela provisória para que fosse restabelecido o tratamento multidisciplinar indicado à agravante, com carga horária de 20 horas semanais. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela decisão de ID 67540874. Sem resposta ao agravo (certidão de ID 68646891). Parecer da 7a Procuradoria de Justiça Cível (ID 69251628), oficiando pela perda superveniente do objeto, em razão da sentença proferida na origem, em 20/02/2025. Autos conclusos no dia 06/03/2025. É a síntese do necessário. RAZÕES DE DECIDIR Não obstante o presente agravo tenha sido manejado tempestivamente, a notícia de sentença proferida nos autos da origem, em 20/02/2025, obsta seu prosseguimento. Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator